Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. A seguradora sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescreve o artigo 786 do Código Civil.
II. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego.
III. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do veículo que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados.
IV. Apelação conhecida e desprovida.